Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-45.2018.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio triplamente qualificado tentado, furto e ameaça – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Impossibilidade de acolhimento dos pleitos absolvição sumária e de desclassificação da conduta - Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio triplamente qualificado tentado, furto e ameaça – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Impossibilidade de acolhimento dos pleitos absolvição sumária e de desclassificação da conduta - Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias imputadas não se revelaram manifestamente improcedentes – Pedidos recursais e teses defensivas que devem ser submetidos à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510, da Comarca
de Rio Claro, em que é recorrente SANDOVAL DA SILVA JESUS, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso em sentido estrito interposto defensivamente, mantendo, assim, a
respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 2/14
Voto:
25245 CFF/W
RESE:
0000068-45.2018.8.26.0510
Comarca:
Rio Claro
Vara:
Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude
Processo:
numeração única
Recorrente:
Sandoval da Silva Jesus
Recorrido:
Ministério Público
Recurso em Sentido Estrito
Pronúncia

Homicídio triplamente qualificado tentado, furto e
ameaça
Materialidade demonstrada e existência
de indícios suficientes de autoria a fundamentar a
decisão recorrida Impossibilidade de acolhimento
dos pleitos absolvição sumária e de desclassificação
da conduta - Afastamento das qualificadoras

Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias
imputadas
não
se
revelaram
manifestamente
improcedentes

Pedidos
recursais
e
teses
defensivas que devem ser submetidos à apreciação
dos jurados, sob pena de usurpação da competência
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido estrito
contra respeitável decisão que pronunciou Sandoval da Silva de Jesus, por,
supostamente, ter cometido os crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos
II, IV e VI, e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, e nos artigos 147 e 155,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 407/415).
Recorre o réu, em busca da absolvição
sumária, sustentado as teses de legítima defesa (quanto a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 3/14
homicídio); a inexistência de crime (quanto ao furto) e a inexistência do
fato (quanto à ameaça). Subsidiariamente, requer a desclassificação do
homicídio doloso para lesão corporal grave, alegando a inexistência de
animus necandi e o afastamento das qualificadoras. Por fim, postula a
revogação da prisão preventiva (fls. 441/444).
O recurso foi contrariado (fls. 448/464),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 465) e com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
479/485).
É o relatório.
Como cediço, a decisão de pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, devendo o
Julgador afirmar a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes da autoria para remeter o caso ao julgamento pelo
Tribunal do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória mista,
ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em termos sóbrios
e comedidos, em conformidade com o § 1o, do artigo 413, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 4/14
Processo Penal.
Conforme preleciona Eugêncio Pacelli,
“na pronúncia há de se ter certeza da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou de participação do agente. É de se ver que
bastam indícios acerca da autoria ou participação. Indubitavelmente,
há certa similitude com os próprios requisitos para a admissão da
peça acusatória, com a circunstância de que aqui há necessidade de
que trate de delito doloso (ou conexo a ele) contra a vida. A pronúncia
é a decisão pela qual o juízo monocrático (ainda na fase do
denominado judicium accusationis) verifica a existência de um juízo
de probabilidade
e não de certeza
acerca da autoria ou
participação do delito e de provas suficientes acerca da materialidade.
(...) Houve a concretização do que há muito já vinha dizendo, e com
razão, boa parte da doutrina e quase que de forma unânime a
Jurisprudência: ao proferir a decisão de pronúncia, deverá o juiz ser
bastante comedido na fundamentação, tudo com a finalidade que não
fossem utilizados os argumentos declinados (especialmente pela
acusação ou assistência) como forma de influir no livre convencimento
dos jurados, que, como dito, compõem o juízo natural para o judicium
causae” (in “Comentários ao Código de Processo penal e sua
jurisprudência”, Editora Atlas, 6a ed., 2014, págs. 889 e 892).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 5/14
O recorrente foi pronunciado porque no
dia 26 de dezembro de 2017, agindo com intento homicida, por motivo
fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, teria tentado matar Camila
Fernanda Domiciano, sua ex-companheira, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que o suplicante subtraiu,
par si, um telefone celular pertencente à mesma vítima.
Consta, por fim, que o réu ameaçou Luis
Bezerra dos Santos, genitor de Camila Fernanda Domiciano, por palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo registra a exordial, Sandoval e
Camila conviveram em união estável por dez anos e há quase dois
estavam separados, porém sem que ele aceitasse o rompimento da
relação.
Na
noite
dos
fatos,
o
acusado
compareceu à residência da ex-companheira alegando que precisava dos
documentos e roupas da filha de ambos porque ela estava internada no
hospital, o que foi atendido pela vítima. Na sequência, pediu-lhe que fosse
embora com ele, o que foi negado. Inconformado, Sandoval agarrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 6/14
vítima, apossou-se de seu celular e passou a golpeá-la na região torácica e
abdominal com uma faca que trazia em sua cintura.
A vítima caiu ao solo e fingiu-se de
morta, razão pela qual o denunciado, acreditando que já havia consumado
seu intento criminoso, subtraiu o celular e a carteira de identidade da
ofendida e fugiu do local.
Ainda de acordo com a acusatória que,
na sequência, Camila passou a gritar por ajuda e foi ouvida por seu pai,
Luiz Bezerra dos Santos, que rapidamente chamou uma ambulância.
O crime somente não se consumou
porque a vítima se fingiu de morta e foi prontamente socorrida e levada
até o hospital, recebendo eficaz atendimento médico.
Não satisfeito em ter tentado matar
Camila, logo após os fatos, Sandoval, em posse do celular da vítima, ao
atender ligação realizada pelo pai dela, Luis Bezerra dos Santos, disse que
terminará de matá-la e também o matará.
A materialidade acha-se demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09); laudos periciais (fls. 54/55;
378/379 e 397/398), além da prova colhida em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 7/14
Por outro lado, há suficientes indícios
quanto à autoria.
Em Juízo, o recorrente aduziu que,
durante discussão, a ex-companheira investiu contra sua pessoa munida
de uma faca. Conseguiu desarmá-la e a atingiu quatro vezes. Por fim, disse
que levou o celular consigo, porque lhe pertencia e o havia emprestado a
Camila, negando a ameaça posterior contra seu pai (fls. 276/277 e
registro audiovisual).
Camila Fernando Dominiciano, em solo
policial, disse que Sandoval foi até sua residência, pediu os documentos e
roupas da filha, dizendo que ela estava internada e, quando abriu a porta
para entregá-los, ele a segurou pelo braço e disse que iria com ele. Negou-
se a ir, então, o acusado, que estava a segurando forçadamente, pegou seu
celular e tirou do lado direito de sua cintura uma faca e desferiu quatro
golpes em seu corpo. Ao cair no chão e ver que Sandoval iria acertá-la
novamente, fingiu-se de morta. Começou a gritar por socorro e seu
genitor, que mora nas proximidades, junto de sua irmã a socorreram.
Informou, ainda, que Sandoval tem ameaçado de morte: 'está viva ainda?
Vou matar você e seu pai' (sic) via ligações telefônicas (fls. 16/17).
Em Juízo, em que pese tenha tentado se
retratar de seu depoimento primitivo, relatando ter partido para cima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 8/14
Sandoval, e que ele agiu em legítima defesa, Camila reafirmou ter sido
atingida por ele com quatro golpes de faca três na barriga e uma no
peito. Por fim, declarou que o celular levado pelo ex-companheiro
pertencia a ele (fls. 270/271 e registro audiovisual).
Já Luiz Bezerra dos Santos, pai de Camila,
em solo policial narrou que, na data dos fatos, escutou a filha gritando e
saiu para verificar, encontrando-a caída em frente à casa dela. Ela estava
ferida no abdômen e no peito e dizia ter sido agredida pelo ex-marido, que
também havia pegado seu celular e RG. Momento depois, telefonou para o
número da filha e Sandoval, que atendeu, disse que terminaria de matá-la
e também ao depoente (fls. 22).
Em Juízo, a testemunha corroborou que,
ao socorrer Camila, que estava ferida, caída na calçada, ela contou que o
marido havia feito aquilo. Disse, ainda, que falou com Sandoval pelo
celular, que, ao que se recorda, pertencia à Camila, mas negou que ele
houvesse feito ameaças (fls. 272 e registro audiovisual).
Por sua vez, Thais Regina de Souza dos
Santos, irmã da ofendida, em audiência, manteve a descrição sustentada
em solo policial, confirmando que houve relacionamento abusivo entre
Sandoval e Camila, permeado de ameaças e agressões e que, por ocasião
dos fatos, ele foi até a casa da ex-companheira, pulou o portão e, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 9/14
vítima abriu a porta, quis levá-la a força com ele, puxando-a pelo braço.
Diante de sua resistência, Sandoval sacou a faca que trazia consigo e
golpeou Camila. O acusado ainda levou o celular de sua irmã e, com o
dispositivo, ameaçou seu genitor de morte (fls. 14 e 341).
Por fim, as testemunhas de defesa não
esclareceram nada de útil ou relevante para elucidação dos fatos (fls.
273/275).
Com
tal
realidade
probatória,
a
pronúncia era mesmo de rigor, pois os argumentos de legítima defesa não
se afiguram flagrantes e incontroversos, até pelo número de golpes com
que a vítima foi atingida, circunstância que, a princípio, mostra-se
incompatível com o mero intuito de repelir injusta agressão, requerendo,
para elucidação, a amplitude do Tribunal do Júri, a quem
constitucionalmente cabe decidir acerca de eventual dúvida relacionada
com a antijuricidade.
A propósito:
“(...) A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas
apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o
julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e
a existência de indícios suficientes de autoria ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 10/14
participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de
Processo Penal. 2. Uma vez consignada pelas instâncias
ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de
excludente de ilicitude e de inexigibilidade de conduta
diversa, a providência mais acertada é a manutenção do
acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada
pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua
competência. (...)” (STJ, 5a Turma, AREsp no 1056211/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 03.05.2017)
Inviável, ainda, cogitar-se, nesta fase, a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, porque
não se pode apartar, com certeza, o animus necandi, pois, segundo consta,
a agressão somente cessou porque a vítima teria se fingido de morta, e
não se pode retirar da Corte Popular a competência soberana que lhe é
assegurada, inclusive para dirimir a controvérsia em torno do elemento
volitivo do agente.
Guilherme de Souza Nucci preleciona
que “o juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi
recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina
certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no
art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou
qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio
ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois
princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência
do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 11/14
momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no
mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido
com 'animus necandi' (vontade matar) ou não, necessitará ter lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a
competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nesta
matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de
desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou
eventual, voltado à extirpação da vida humana.” (in “Tribunal do Júri”,
Editora Forense, 6a edição, 2015, pág. 134).
De igual sorte, ao que se infere dos
elementos probatórios amealhados e aqui alhures examinados, tampouco
se pode afastar que o homicídio tenha sido cometido por motivo fútil (o
réu não teria aceitado o término do relacionamento), mediante recurso
que dificultou a defesa da ofendida (a vítima permitiu que Sandoval
entrasse em sua casa, pois ele dissera que a filha do casal estava
internada) e contra mulher, por razões da condição de sexo feminino.
Logo, não há que se arredar, ao menos
neste estágio, as circunstância qualificadoras do mencionado delito, tais
como insertas na peça acusatória, porquanto não se mostram
manifestamente divorciadas do conjunto probatório, improcedentes ou de
todo descabidas.
Reiterativa é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 12/14
“(...) 2. '4. A sentença de pronúncia só deverá afastar a
qualificadora do crime de homicídio se completamente
dissonante das provas carreadas aos autos. Isso porque, o
referido momento processual deve limitar-se a um juízo de
admissibilidade em que se examina a presença de indícios de
autoria,
afastando-se,
assim,
eventual
usurpação
de
competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento
antecipado do mérito da causa. 5. Habeas Corpus não
conhecido. (HC 360.541/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)". 3.
Habeas corpus denegado.” (STJ, 6a Turma, HC no 99.054/SE,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJ 18.05.2017)
“(...) 2. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de
pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas
quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que
não é o caso dos autos. (Precedentes.) 3. Agravo regimental
não provido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 599.879/RN,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 21.03.2017)
Por conseguinte, certa a materialidade e
havendo indícios de autoria e do animus necandi, imperiosa a manutenção
da pronúncia, inclusive quanto aos crimes conexos de furto e ameaça, para
que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
detentor de competência constitucional exclusiva para conhecer,
examinar e julgar toda a matéria fática posta a debate.
Por oportuno, registre-se que, a fase de
sumário da culpa é específica do procedimento relativo aos crimes
dolosos contra a vida, de sorte que o julgamento pelo Tribunal do Júri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 13/14
quanto ao crime conexo é consequência de regra processual de
competência por atração.
Alberto Silva Franco assinala que “a
competência do Júri, por força do dispositivo constitucional que o
manteve, prevalece para o julgamento das infrações penais de outra
natureza, quando houver 'conexão ou continência' de causas” (Código
de Processo Penal, art. 78, I)” (in “Teoria e Prática do Júri”, Editora RT, 4a
edição, 1991, pág. 48)
Guilherme de Souza Nucci, tratando do
tema, preleciona que “havendo infração penal conexa, incluída na
denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito
doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal
Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de
admissibilidade quanto a eles.” (in “Tribunal do Júri”, Editora Forense,
6a edição, 2015, pág. 114).
Convém registrar, por fim, que a
necessidade da custódia cautelar restou decidida por essa Colenda
Câmara, como garantia da ordem pública (autos n.° 0004850-
95.2018.8.26.0510) e, segundo consta, o acusado somente foi localizado,
após citação por edital, em comarca distinta do distrito da culpa, não
havendo se falar em revogação da prisão neste momento, quando está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000068-45.2018.8.26.0510 - lauda 14/14
prestes a ser submetido a julgamento popular.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)